Tribunal: STF
Processo: HC 91573
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. RECLAMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
   FIXAÇÃO DE PENA-BASE. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MAUS
   ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRESUNÇÃO DE
   INOCÊNCIA. DESRESPEITO. INOCORRÊNCIA. HC. INADEQUAÇÃO DA VIA
   ELEITA PARA ALTERAR A PENA-BASE. ORDEM DENEGADA.
I - Decisão
   impugnada que consignou, expressamente, a não-utilização dos
   apontamentos existentes na folha de antecedentes como balizas
   para a fixação da sanção em primeiro grau.
II - Segundo a
   jurisprudência do STF, não cabe à Corte a fixação de
   pena-base.
III - Não é o habeas corpus a via adequada para
   apreciar a justiça ou injustiça da reprimenda aplicada.
IV -
   Ordem denegada.